Tribunal: TJMT
Processo: 1017625-44.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017625-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OLIVIA TEREZINHA DO NASCIMENTO - CPF: 041.644.159-91 (RECORRENTE), KARLA ARRUDA GREFE - CPF: 711.143.001-87 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017625-44.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1017625-44.2023.8.11.0001

Recorrentes:

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.

Recorridas:
Olivia Terezinha do Nascimento

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS PLANO DE SÁUDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM CARATÉR DE URGÊNCIA –– OBRIGATORIEDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, INCISO V, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 9.656/1998 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Não há falar em prazo de carência para procedimentos em caráter de urgência. Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça confirma que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017625-44.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1017625-44.2023.8.11.0001

Recorrentes:

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.

Recorridas:
Olivia Terezinha do Nascimento

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 198773674)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, e a condenou a empresa Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico ao pagamento de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) a título indenização de danos materiais.

Recurso Cível Inominado de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
(Id. 198773682): defende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado de Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.
(Id. 198773690): defende a Ilegitimidade passiva, ao argumento de que os fatos narrados na inicial foram praticados pelo plano de saúde, requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, ou como pedido alternativo que seja reduzido o valor indenizatório.

Contrarrazões de Olivia Terezinha do Nascimento (Id. 198773697):
defendeu a manutenção da sentença e o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017625-44.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1017625-44.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.

Recorridas:
Olivia Terezinha do Nascimento

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelas requeridas ante sentença que julgou procedentes os pedidos autorais condenando as empresas recorrentes solidariamente ao pagamento indenização por danos morais e materiais.

Da Preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam:

Rejeito a preliminar arguida pela parte recorrente Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. pois é parte legítima para responder a presente ação, tendo em vista que o fornecedor e prestador de serviços são igualmente responsáveis, e devem responder de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (artigo 7º, parágrafo único do Código de defesa do consumidor).

Da narrativa inicial extrai-se que a autora é idosa com 77 (setenta e sete) anos, é beneficiária do plano de saúde “Unimed Super Class”, desde 04/01/2023.

Aduz que no dia 09/04/2023, após sentir-se mal com sintomas de dor de cabeça, náuseas, dispneia, vômito dentre outros, necessitou de atendimento médico de urgência e emergência no pronto atendimento do hospital, sendo constatada a gravidade de seu estado de saúde, foi solicitada sua internação em caráter de urgência.

Entretanto teve a negativa de cobertura para a realização da internação e demais exames por parte do plano de saúde.

No caso em análise verifica-se de acordo com documentos acostados que restaram incontroversos os fatos alegados pela autora.

Inclusive conforme relatório médico apresentado em Id. 198772214, a autora apresentava sintomas respiratórios e devida à piora em seu quadro clínico, a médica responsável pelo caso estava considerando a sua transferência para internação em UTI – (unidade de terapia intensiva) o que corrobora o caráter de urgência.

Contudo, os procedimentos não foram autorizados pelo plano de saúde sobre a alegação de que o convênio estaria em período de carência, tendo a negativa juntada em Id. 198772217.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça disciplina que é válida a cláusula que estabelece período de carência para a integral cobertura. Entretanto, essa orientação deve ser afastada em situações excepcionais, como quando a negativa compromete a essência do próprio negócio jurídico, qual seja, a manutenção da saúde e da vida, o que é a hipótese dos autos.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. RECUSA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. ABUSIVIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
A cláusula de carência aposta em contrato de plano de saúde não é abusiva, caracterizando-se, entretanto, abusividade no caso de recusa de cobertura em situação de urgência ou emergência.
Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.078.500/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NEGATIVA DE COBERTURA – PERÍODO DE CARÊNCIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1008439-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

Sobre a matéria, o artigo 35-C da Lei 9.656/98 prevê que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, o que está demonstrado na situação destes autos.

Além disso, o artigo 12 do mesmo dispositivo legal prevê que o prazo de carência para os casos de urgência/emergência é de no máximo 24 horas a contar da assinatura do contrato.

E mais, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça confirma que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.

E a limitação de 12 (doze) horas também se mostra abusiva, pois o Superior Tribunal de Justiça prevê na Súmula 302 que “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.

Dessa maneira, é clara a ilicitude da recusa, ante a flagrante urgência para a realização do procedimento cirúrgico e o escoamento do prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas da assinatura do contrato.

Ademais, ante a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais, pois a negativa agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, que teve o atendimento negado quando mais necessitou da retribuição de boa-fé depositada na Cooperativa.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar das empresas.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo de origem, não compota reforma, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço o recurso das recorrentes

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024